Tribunal: TJPA
Processo: 0826692-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826692-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NUNES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Evandro Cruz de Souza, em favor de JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos de ação penal em que o paciente responde pela suposta prática de tentativa de feminicídio, tipificada no
art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantida por decisão de pronúncia de 01/12/2025. A defesa alega ausência de dolo, excesso de prazo, inexistência de fundamentação concreta, ausência de reavaliação da custódia no prazo legal e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a alegação de ausência de
animus necandi
e a possibilidade de análise em sede de habeas corpus; (iii) averiguar eventual excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar se houve desrespeito ao prazo legal de reavaliação da prisão preventiva previsto no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, com risco à integridade da vítima.

A decisão de pronúncia analisou os elementos constantes nos autos, inclusive o depoimento do paciente, que admitiu conduta que demonstra plausibilidade do dolo, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva de ausência de
animus necandi
, cuja análise aprofundada demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, pois, a instrução criminal foi encerrada com a sentença de pronúncia, conforme entendimento consolidado do
STJ
(
Súmula nº 21
), inexistindo mora irrazoável ou desídia estatal.

A decisão de pronúncia, ao manter a prisão preventiva, representa reavaliação válida da medida cautelar, de forma fundamentada, afastando a alegada inércia quanto ao disposto no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
.

A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica encontra amparo legal quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima.

A análise sobre a existência de dolo eventual ou direto, quando controvertida, exige dilação probatória e deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sendo incabível sua discussão em habeas corpus.

Com a prolação da sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

A decisão de pronúncia constitui nova análise válida da prisão preventiva, suprindo eventual ausência de reavaliação periódica prevista no
art. 316, parágrafo único, do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CFB/1988, art. 5º, LXVIII; CPB, art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 312, 316, parágrafo único, 647, 648.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 97.688, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 27/10/2009; STJ, HC 435.268/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/02/2019; STJ, RHC 194.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 935.480/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgRg no RHC 200.313/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/08/2023; TJPA, Súmula nº 8; STJ, Súmula nº 21.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EVANDRO CRUZ DE SOUZA, em favor de
JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA, nos autos da ação penal instaurada para apuração de suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, previsto no
art. 121, § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, imputado ao paciente.

O feito originário foi autuado em 11/08/2025 (ID.32153528, págs.2-8), tendo como base auto de prisão em flagrante convertido em prisão preventiva, a qual foi mantida na sentença de pronúncia proferida em 01/12/2025, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a custódia, sem fato novo a justificar sua revogação.

A defesa sustenta (ID.32153527)

a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que os fatos decorreram de acidente de trânsito e não revelam
animus necandi
; que a decisão de pronúncia não enfrentou pedido expresso de revogação da prisão; que não houve reavaliação concreta da cautelar no prazo legal; que a fundamentação seria genérica; que a instrução criminal se encontra encerrada; que o paciente possui condições pessoais favoráveis; que há fragilidade probatória quanto ao dolo e que se configura excesso de prazo na custódia.

A liminar (ID.32162427) foi indeferida por ausência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada.

Requisitadas as informações (ID.32296114), a autoridade apontada como coatora reiterou a legalidade da prisão, destacando a gravidade concreta da conduta, o risco à integridade da vítima e a persistência dos fundamentos que ensejaram a custódia.

O Ministério Público de 2º grau (ID.33310318), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. Sustentou que a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Enfatizou a gravidade da conduta imputada, o risco à integridade da vítima e a persistência dos pressupostos legais da custódia. Ressaltou que a sentença de pronúncia reafirmou a necessidade da medida extrema. Concluiu inexistirem ilegalidade ou excesso de prazo a justificar a revogação da prisão.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame do pedido em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída suficiente à aferição do alegado constrangimento.

No caso concreto, discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada contra JOSÉ NUNES DA SILVA JUNIOR, denunciado pela suposta prática de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar.

A custódia foi convertida a partir do flagrante (11/08/2025) e mantida na decisão de pronúncia proferida em 01/12/2025, que reafirmou a presença dos requisitos do
art. 312 do CPPB
e a ausência de fato novo a justificar sua revogação.

A defesa alega que os fatos decorreram de acidente de trânsito, sustentando a ausência de dolo (
animus necandi
), excesso de prazo, encerramento da instrução e condições pessoais favoráveis. Aponta, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão de pronúncia e falta de reavaliação da prisão no prazo legal.

Não assiste razão à impetração.

A decisão de pronúncia enfrentou os elementos constantes dos autos, especialmente os relatos da vítima, laudos médicos e depoimento do próprio paciente, que admite ter acelerado a motocicleta mesmo ciente da posição vulnerável da companheira. Em juízo perfunctório, os indícios demonstram plausibilidade da intenção dolosa. A análise aprofundada sobre a existência ou não do
animus necandi
é matéria de mérito, cuja competência é do Tribunal do Júri, sendo inviável seu exame na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.1 Habeas Corpus impetrado em razão do excesso de prazo na custódia cautelar. Alegações de ausência de provas da autoria delitiva. II. RAZÕES DE DECIDIR
2.1 Rito célere do habeas corpus que não comporta análise detida de prova. As alegações relacionadas à negativa de autoria envolvem exame aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra impertinente no curso do presente remédio heroico
, cujos limites cognitivos são demasiadamente estreitos diante da indispensabilidade de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. 2.2 Prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do crime. Decisão que não se mostra genérica. Indicação da periculosidade com destaque para o risco concreto de reiteração delitiva. 2.5 Fumus commissi delicti demonstrado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Justa causa que foi reforçada com o juízo de admissibilidade positivo da denúncia. Imputação jurídico-penal compatível com a medida extrema. 2.6 Periculum libertatis ancorado na gravidade concreta da ação delituosa. Paciente bateu em sua companheira até sua morte, depois dirigiu-se à residência do casal e passou a se mostrar preocupado com um suposto desaparecimento da esposa. 2.7 Excesso de prazo não verificado. O ordenamento jurídico pátrio não fixa prazo máximo de duração da prisão preventiva. Acolhimento da doutrina do "não-prazo", deixando-se a cargo do intérprete a delimitação da razoabilidade dos prazos da prisão cautelar. Razoabilidade que é aferida com base na teoria dos três critérios: a) complexidade da causa; b) comportamento da parte e c) conduta das autoridades judiciárias. 2.8 Prolongamento do processo que se deu em razão da complexidade da causa. Sucessivas redesignações da sessão plenária do Tribunal do Júri em razão de pedidos de diligências probatórias complementares formuladas por ambas as partes. Prolongamento da marcha processual que resulta da complexidade da causa e não por força de desídia da autoridade judiciária. III. DISPOSITIVO 3.1. Ordem denegada. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Legislação: Código de Processo Penal, arts. 647, 648, 226, 312. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, § 2º-A, inciso I. Jurisprudência: STF, HC 97.688, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 27/10/2009. STF, HC 183.446, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020. STJ, HC 435.268/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/02/2019. STJ, HC 470.796/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/04/2019. STJ - HC 435.268/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2133742-87.2023.8.26.0000, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2023. (
grifo nosso
) (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 22626032320258260000 São Paulo, Relator: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 07/10/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2025).”

A custódia está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da segurança da vítima, a qual se encontra em estado de vulnerabilidade física e psicológica, conforme se depreende dos autos. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, tentativa de feminicídio contra a própria companheira, demonstra a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, justificando a medida extrema.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AMEAÇAS REITERADAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva é necessária e devidamente fundamentada, levando em consideração a gravidade concreta do delito e a proteção da ordem pública, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade, além de ameaças reiteradas, o que justifica a segregação cautelar
. O número de lesões e o fato de terem sido realizadas em regiões vitais são compatíveis com a imputação em questão. 4. A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa (AgRg no RHC 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023). 5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima, conforme precedentes desta Corte (AgRg no HC 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023). IV. DISPOSITIVO7. Ordem de habeas corpus denegada. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 194882 SP 2024/0079155-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).”

As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento da
Súmula nº 8 do TJPA
e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONCILIAÇÃO ENTRE RÉU E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois agravos regimentais idênticos implica o não conhecimento do protocolado por último, em nome do princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do a cusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. No caso, a prisão preventiva do acusado foi decretada pela suposta prática de feminicídio tentado, para a garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime que lhe foi imputado, evidenciada pelo modus operandi empregado
. Segundo as instâncias ordinárias, o agravante haveria desferido socos e golpes de faca contra a esposa, na frente dos dois filhos do casal (de 1 e 5 anos de idade). Ao ser levado para a delegacia, proferiu ameaças de morte contra a vítima na frente da guarnição policial. 4. Quanto ao fato de a vítima haver manifestado ausência de interesse em representar criminalmente contra o réu e em manter as medidas protetivas de urgência em seu favor, são circunstâncias que não alteram o cabimento e a necessidade da prisão preventiva. O crime de feminicídio tentado é de ação penal pública incondicionada, de modo que é irrelevante eventual reconciliação entre a ofendida e o acusado ou a ausência de representação dela. 5. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 935480 RS 2024/0295058-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024).”

Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que a instrução foi concluída com a pronúncia e o feito segue trâmite regular, não havendo desídia ou mora irrazoável. Com a prolação da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NEGATIVA DA AUTORIA E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 21 DO STJ
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Os temas relacionados à negativa de autoria e aos requisitos da prisão preventiva já foram objeto de apreciação por este Tribunal nos autos do RHC n. 184.054/GO, tratando-se, pois, de mera reiteração
. 2. Como cediço, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" (Súmula n. 21 do STJ)
. 3. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade para o exame da ocorrência de indevida coação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 200313 GO 2024/0235894-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).”

A ausência de reavaliação da custódia no prazo de 90 dias, conforme
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, não se verifica no caso, haja vista que a decisão de pronúncia revisitou a legalidade e necessidade da medida, conferindo-lhe novo fundamento. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância do referido prazo não acarreta a revogação automática da prisão.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito, verifica-se que o referido recurso foi julgado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no dia 20/06/2023, o que evidencia, desse modo, no ponto, a perda superveniente do interesse recursal. 2. No que diz respeito à suposta ilegalidade quanto à devolução dos autos para que o Juízo de origem se manifestasse sobre a manutenção da prisão preventiva do Acusado, verifica-se que o entendimento da Corte de origem encontra-se em consonância com o jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria" ( AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022).
3. A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia, "[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva." (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.) 4. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no RHC: 172136 PE 2022/0327195-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).”

O parecer do Ministério Público de 2º grau é no sentido da denegação da ordem, considerando a suficiência da fundamentação judicial e a inexistência de ilegalidade manifesta.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026